Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705390-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial por videoconferência pela Sexta Turma. Observe-se, ainda, o disposto na Portaria Conjunta no 52, deste Tribunal de Justiça, em especial, o disposto no artigo 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator